Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-47.2025.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705803-47.2025.8.07.0010 APELANTE: CLAUDIO ROBERTO DE BRITO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO 1. CLÁUDIO ROBERTO DE BRITO interpôs apelação da r. sentença (id. 75922039) proferida em ação de consignação cumulada com revisional ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do arts. 321, parágrafo único, c/c 330, inc. VI e 485, inc. I, todos do CPC/2015. 2. Em suas razões recursais (id. 75922039), o autor alega que devem ser afastadas as cláusulas contatuais em desvantagem com o consumidor. 3. Argumenta que o contrato não contém cláusula expressa que preveja, de forma clara e inequívoca, a capitalização mensal dos juros. 4. Assevera que a jurisprudência do STJ tem reconhecido que a aplicação da Tabela Price pode ser revista judicialmente quando resultar em cobrança excessiva ou desproporcional. 5. Verbera que a cobrança indevida da TAC, do seguro prestamista e da taxa de emissão de carnê. 6. Afirma que a r. sentença desconsiderou o depósito judicial efetuado, sob o argumento de ausência de demonstração do valor incontroverso. Destaca, ainda, que a jurisprudência admite a consignação parcial, especialmente quando fundada em pedido revisional. 7. Ao final, postula (pág. 5): “1. O conhecimento e provimento da presente apelação; 2. A reforma integral da sentença para: a) Reconhecer a abusividade das cláusulas impugnadas (capitalização mensal, Tabela Price, TAC, seguro, boleto); b) Declarar nula a cláusula de capitalização de juros com incidência mensal; c) Afastar a mora do Apelante; d) Julgar parcialmente procedente a ação, homologando o depósito judicial e determinando a revisão do contrato com base na taxa média do Bacen.” 8. O Banco-réu apresentou contrarrazões (id. 75922042), nas quais suscitou ausência de impugnação específica, notadamente ao objeto do indeferimento da petição inicial. No mérito, pleiteou o desprovimento do recurso. 9. Intimado o apelante-autor (id. 76654136) para recolher o preparo recursal, art. 1.007, §4o, do CPC e se manifestar sobre eventual ausência de impugnação específica, ele não se manifestou (id. 77087430). 10. É o relatório. Decido. 11. Como mencionado, o apelante-autor foi intimado para recolher o preparo (id. 76654136), mas não cumpriu a determinação (id. 77087430), portanto, o recurso está deserto. 12. Ademais, a lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. 13. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. 14. Na demanda, a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e, em suas razões recursais, o apelante-autor nada aduziu sobre o tema, limitando-se, em suma, a pleitear a revisão das cláusulas contratuais. 15. Assim, os fundamentos da apelação não impugnam as razões de decidir expostas na r. sentença. Em consequência, o recurso do autor não preenche o pressuposto objetivo de regularidade formal da motivação pertinente, pois não enfrenta especificamente o quanto decidido. 16. Isso posto, não conheço da apelação do autor, art. 932, inc. III, do CPC/2015. 17. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, §11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. 18. Intimem-se. 19. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 8 de outubro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora